Tribunal: STF
Processo: MS 21188
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-07
Data de publicação: 1990-11-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO   DE
SEGURANÇA.  DIREITO  LIQUIDO  E  CERTO.  INDEFERIMENTO  DA   INICIAL.
COMPETÊNCIA DO RELATOR. C.F., art. 5., LXIX; Lei n. 1.533/51, art. 1.
e art. 8..
                    I - Direito  liquido  e  certo,  que  autoriza  o
ajuizamento do mandado de segurança, diz respeito aos fatos. Se estes
estao comprovados, de  plano  e  possivel  o  aforamento  do  "writ".
Segue-se,  então, a fase de acertamento da  relação  fatico-jurídica,
na qual o juiz faz incidir a norma objetiva sobre os fatos. Se, dessa
incidencia, entender o juiz nascido o direito subjetivo,  deferira  a
segurança.
                    II - O Relator podera indeferir a inicial, se  os
fatos que embasam  o  direito  invocado  são  controvertidos;  mas  o
acertamento da relação fatico-jurídica e da Corte.
                  III - Agravo Regimental provido.